Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741976-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RUBEM DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL), DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos impetrantes, para contrarrazões ao agravo interno (id 34889793). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR